Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-17.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-17.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA APARECIDA MILAN BATISTELA - CPF: 045.568.768-42 (EMBARGADO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ARTUR PORTILHO MENON - CPF: 013.795.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – RECURSO ACOLHIDO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra sentença que condenou o banco a restituir valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e a pagar indenização por danos morais, sem abordar a compensação de eventuais depósitos realizados em favor da autora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na sentença quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente depositados em favor da autora.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, há omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante. Omissão reconhecida quanto à compensação de valores.

IV.
Dispositivo e tese

4. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, determinando a compensação de valores depositados, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S.A. em face do v. acórdão apreciado por esta Câmara, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência do contrato nº 55-9061102/21, condenou a instituição à restituição dos valores descontados de forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

O embargante
alega omissão no julgado quanto ao pedido de compensação do valor despendido para quitação do empréstimo portado do Banco Bradesco, requerendo o retorno ao
status quo ante
. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 245498697), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

No caso vertente, o embargante
assevera a ocorrência de omissão na decisão, no tocante a compensação dos valores.

Pois bem. Razão assiste à instituição financeira embargante quanto à omissão apontada.

O banco foi condenado a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por dano moral.

A fim de evitar o enriquecimento sem causa, eventual quantia depositada em favor da autora deverá ser compensada, sendo apurada na fase de cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço dos embargos e os acolho,

somente para sanar a omissão apontada.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024